Tribunal: TJDFT
Processo: 0742898-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO AFERIDA POR MENOR EM SENTENÇA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA BLOQUEADA ATÉ A MAIORIDADE. ATOS DE DISPOSIÇÃO. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM O PODER FAMILIAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. As recorrentes argumentam que o depósito dos valores obtidos pela menor em conta bancária bloqueada, que só pode ser movimentada com prévia autorização judicial, viola o poder familiar da genitora e os poderes especiais do advogado constituídos no mandato.
2. Verifica-se a distinção do poder familiar em relação aos herdeiros menores quanto aos atos de simples administração e aos atos de disposição. Relativamente aos primeiros é clara a discricionariedade dos genitores que podem, em regra, administrar os bens independente da prévia autorização judicial. No que se concerne aos segundos, porém, em que há efetiva disposição, a prática dos atos está condicionada à prévia autorização judicial, a qual depende da demonstração da necessidade ou do evidente interesse do menor.
3. Se o poder familiar deve ser mitigado diante da doutrina de proteção integral da criança e do adolescente, com muito menos razão se pode pretender afastá-la com fundamento nos poderes especiais outorgados ao causídico. Trata-se de garantia de natureza fundamental e, portanto, indisponível.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.